Tribunal: TJMT
Processo: 0002143-62.2013.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002143-62.2013.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON GOMES JUNQUEIRA - CPF: 874.995.171-87 (VÍTIMA), MARILDA LOPES RODRIGUES - CPF: 460.213.881-00 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002143-62.2013.8.11.0021

APELANTE: MARILDA LOPES RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DAS TESTEMUNHAS E DOCUMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – ALMEJADA REANÁLISE DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS “CONSEQUÊNCIAS” DO CRIME – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – FRAÇÃO REAJUSTADA PARA 1/6 (UM SEXTO) – REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO PARA A PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – QUANTIA DIMINUÍDA PARA O MÍNIMO LEGAL [CP, ART. 45, §1
o
] – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO AFETO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PREQUESTIONAMENTO – MERA CITAÇÃO DE DISPOSITIVOS – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída à agente.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena-base, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o
quantum
final da reprimenda.

“
A prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade, ao contrário da pena de multa, não deve atender principalmente à situação econômica do réu, mas sim reparar o dano ocasionado pela prática delitiva, guardando correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado in casu.
” (TJMT, N.U 0001417-27.2015.8.11.0051).

A condenação do agente em custas/despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002143-62.2013.8.11.0021

APELANTE: MARILDA LOPES RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por MARILDA LOPES RODRIGUES, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara da Comarca de Água Boa/MT (autos n. 2143-62.2013.811.0021 – Código 87701), que julgou procedente a denúncia e a condenou à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos – consistentes no pagamento de 10 (dez) salários mínimos e prestação de serviços comunitários –, em razão da prática do crime de denunciação caluniosa [art. 339,
caput
, do Código Penal].

A apelante busca sua absolvição sob a assertiva de que não há prova suficiente para a condenação e que o juízo considerou apenas as produzidas na fase inquisitorial para fundamentar o édito condenatório, quando, ao seu ver, caberia a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, assevera que:
1)
a fração utilizada para a única circunstância judicial negativada é desproporcional;
2)
a pena restritiva de direito [prestação pecuniária] foi fixada em patamar exacerbado e sem qualquer fundamentação idônea;
3)
deve ser isentada das custas e despesas processuais em razão da sua hipossuficiência econômica.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, dos artigos 155,
caput
, e

386, VII, ambos do Código de Processo Penal [doc. digital n. 90700002].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzido pela ré, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 90700003].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento

parcial

do apelo, apenas para diminuir o valor da prestação pecuniária fixada na sentença

[doc. digital n. 93341974].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002143-62.2013.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...]
no mês de maio de 2013, através do disque-denúncia da Secretaria de Política para Mulheres da Presidência da República, a denunciada de forma voluntária e consciente, deu causa à solicitação de providências pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através do Núcleo das Promotorias de Justiça Especializada no Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá-MT [...] a qual resultou na instauração de procedimento disciplinar perante a Corregedoria Geral de Justiça do TJ/MT.

Segundo apurado, o Magistrado Anderson Gomes Junqueira recebeu da Corregedoria Geral da Justiça pedido de informações acerca de uma denúncia realizada pela denunciada, via disque denúncia, na qual esta relatava ter sido maltratada e humilhada pela vítima nas dependências do Fórum local.

Em apuração dos fatos, a denunciada, perante autoridade policial, afirmou que compareceu ao Fórum e dirigiu-se à sala do Magistrado Anderson Gomes Junqueira, sendo que no momento em que abriu a porta da sua sala este proferiu xingamentos tais como “vagabunda, prostituta, delinquente, só não mando fazer algo pior com você e suas filhas, porque o constrangimento que vocês estão passando é suficiente”. A denunciada ainda afirmou que os policiais militares Bomfin e Arizon teriam presenciado os fatos, bem como relatou que teve sua bicicleta apreendida ao mando do Magistrado.

A autoridade policial em investigações a fim de elucidar os fatos ouviu os policiais acima citados os quais foram firmes em afirmar que desconhecem tais fatos, bem como o policial militar Bonfim relatou que conhece a denunciada há aproximadamente vinte anos e acredita que “esta necessita de atendimento médico, psicológico”.

Após apurar os fatos, a autoridade policial concluiu, no presente inquérito, que a denunciada ao imputar tal conduta ao magistrado mesmo sabendo de sua inocência praticou o delito de denunciação caluniosa, razão pela qual é oferecida a presente denúncia”
(doc. digital n. 90697995).

A despeito dos argumentos deduzidos pela combatente Defensora Pública, há nos autos provas incontestes e seguras da prática do crime de denunciação caluniosa imputado à apelante.

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência, denúncia oferecida pelo Núcleo das Promotorias de Justiça Especializada no Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, espelho do sítio da Central de Atendimento à Mulher – Disque 180 – da Presidência da República (doc. digital n. 90697996), Pedido de Providências instaurado pela Corregedoria-Geral de Justiça deste Sodalício, certidão expedida pela Gestora Judiciária do Fórum atestando a inexistência de processos em andamento em desfavor da ré, ofício do 16º BPM de Água Boa/MT, termo de representação criminal, (doc. digital n. 90697997), decisão de arquivamento do Pedido de Providências pela CGJ/TJMT (doc. digital n. 90699953) e nos depoimentos testemunhais.

Quanto à autoria,
na fase investigativa
, a vítima e magistrado, Dr. ANDERSON GOMES JUNQUEIRA, assim se pronunciou sobre os fatos:

“
QUE no dia 6/6/2013, o declarante recebeu da CGJ pedido de informações acerca de uma “denúncia” formulada pela Sra. MARILDA LOPES RODRIGUES, a qual afirma estar sendo maltratada e humilhada pelo declarante todas as vezes que procura atendimento no Fórum desta Comarca; QUE, segundo o declarante, a denunciante chegou a afirmar que ele teria ordenado ao Comandante da polícia militar a não lavrar um boletim de ocorrência; QUE essas denúncias não são verdadeiras; QUE o declarante nem se lembra de ter atendido a Sra. MARILDA nos últimos meses; QUE não há processos da referida Sra. Na Vara do qual o declarante é titular há mais de 8 anos, de modo que não é verídica a informação de que ele estaria atrasando o andamento de seu processo; QUE o Comandante da PM oficiou a Corregedoria para desmentir a versão da denunciante, conforme documento apresentado nesta data”
(doc. digital n. 90697997)

No ofício mencionado, o Comandante do 16º BPM de Água Boa/MT, assim se pronunciou:

“Sirvo-me do presente para em primeiro lugar cumprimentar V. Excelência e na oportunidade informar que nesta data tomei conhecimento, com certo espanto e surpresa, evidentemente, de uma denúncia (em anexo) feita nessa Corregedoria Geral da Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, onde a denunciante acusa este Oficial PM -Comandante do 16º Batalhão de Policia Militar de ter, em tese, deixado de registrar um boletim de ocorrência a pedido do Excelentíssimo Senhor Dr. Anderson Gomes de Junqueira - Juiz de Direito e Diretor do Fórum desta comarca.

Consigno que tal acusação é inverídica e desprovida de qualquer fundamento. Ressalto que desconheço totalmente o fato aventado na referida denuncia e que já tive a oportunidade de conversar por diversas vezes com a denunciante, principalmente, sobre o seu desejo de que as suas filhas sigam a carreira militar.

Esclareço que enquanto comandante, já tive a oportunidade de trabalhar em conjunto com o Poder Judiciário e com os Magistrados de várias comarcas dessa região e em diversas ações, e afirmo que todas as ações foram desenvolvidas com fiel obediência ao ordenamento jurídico e dentro dos preceitos legais definidos pela República.

Ressalto que estou na Institui fio Policia Militar do Estado de Mato Grosso há mais de vinte anos e nunca respondi nenhum procedimento, seja interno, na delegacia ou no próprio Poder Judiciário, por desvio de conduta.

Por fim, este Oficial PM se coloca à inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos e questionamentos necessários [...]”
(doc. digital n. 90697997).

A acusada, MARILDA LOPES RODRIGUES, quando auscultada em sede policial, disse que:

“[...] sobre as denúncias feitas perante à Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República afirma que em junho de 2011 foi intimada a comparecer ao Fórum desta Comarca, a respeito da solicitação de desistência da guarda de suas filhas; QUE ao chegar no referido Fórum, a interrogada foi à sala onde o magistrado ANDERSON GOMES JUNQUEIRA estava; QUE relata ter batido na porta, sendo que momento em que o magistrado percebeu que se tratava da interroganda, afirma que ele proferiu xingamentos, tais como: ‘vagabunda, prostituta, delinquente, só não mando fazer algo pior com você e com suas duas filhas porque o constrangimento que vocês estão passando é o suficiente”; QUE tais xingamentos foram presenciados pelos policiais militares, “BONFIM, ARIZON e GEREMIAS”; QUE após, os policiais foram orientados a retirar a interroganda de dentro das dependências do fórum e relata que sua bicicleta ficou apreendida no anexo prisional desta cidade; QUE a interroganda se dirigiu ao local onde pegou sua bicicleta, passando aproximadamente duas semanas, relatando que a pegou com um reeducando que não se recorda o nome; QUE perguntado sobre o Tem. Coronel JORGE LUIZ MAGALHÃES, se este teria se recusado a registrar algum boletim de ocorrência a mando do magistrado, afirma que não; QUE relata que em certa vez a casa da interroganda foi invadida e danificada, momento em que acionou a GUPM, relata que o policial BONFIM e ARIZON foram à casa, relatando que não quiseram registrar o boletim de ocorrência, sendo que este fato se deu há aproximadamente sete ou oito anos [...]”
(doc. digital n. 90697997).

Ao contrário da narrativa prestada pela acusada, os policiais militares, JOSÉ DO BONFIN PEREIRA SOUSA e ARIZON VASCONCELOS LUZ, afirmaram que:

“
[
...
] perguntado se foi acionado em determinada data, no mês de junho de 2011 para retirar uma mulher, a Sra. MARILDA LOPES RODRIGUES das dependências do fórum desta cidade e se teria presenciado xingamentos do magistrado ANDERSON GOMES JUNQUEIRA, conforme relatos da Sra. MARILDA; QUE algumas vezes compareceu ao fórum desta comarca, mas que a Sra. MARILDA nunca estava presente; QUE as vezes que esteve presente nunca viu MARILDA; QUE as afirmações de MARILDA não são verdadeiras, e não sabe por qual motivo foi citado nos relatos desta; QUE indagado se teria se recusado a registrar algum BO envolvendo a Sra. MARILDA afirma que, por diversas vezes, foram acionados a comparecer na residência de MARILDA e que [...] nada de anormal era encontrado; QUE relatou que tinha noites em que o depoente estava de plantão e tinha que se deslocar por oito ou nove vezes durante a noite à pedido de MARILDA, informando que teria alguém pulando o muro; QUE ao chegar na residência era constatado que não havia nenhum rastro ou evidências que levassem a crer que alguém teria entrado na residência dela; QUE tais fatos eram rotineiros QUE esclarece que conhece a Sra. MARILDA há aproximadamente 20 anos, sempre morando nesta cidade e acredita que a Sra. MARILDA necessita de atendimento médico “psicológico” [...]”
(depoimento de JOSÉ DO BONFIN – doc. digital n. 90697998).

“
[...]

indagado se foi solicitado juntamente com o Sgt. BONFIM para retirar uma pessoa, a Sra. MARILDA de dentro das dependências do Fórum desta comarca pedido do magistrado ANDERSON GOMES JUNQUEIRA no mês de junho de 2011 e se teria presenciado xingamentos do magistrado à pessoa de MARILDA; QUE neste ato apresenta cópia do diário oficial datado de 24 de novembro de 20090 em que entrou para a reserva da PM [...] sendo assim inverídicas as alegações da Sra. MARILDA de que o depoente teria presenciado xingamentos e a retirado do Fórum desta Comarca; QUE afirma que nunca foi solicitado a comparecer ao Fórum em nenhuma ocorrência envolvendo a Sra. MARILDA; QUE não sabe o motivo porque foi citado nos relatos de MARILDA; QUE o depoente conhece MARILDA há aproximadamente vinte anos, sempre morando nesta cidade; QUE indagado se teria negado a registra BO para MARILDA, relata que foi diversas vezes à residência dela, sempre no período noturno, pois ela relatava que alguém estaria tentando adentrar no local, mas [...] nada de anormal era encontrado [...]”
(declarações de ARIZON – doc. digital n. 90697998).

Corroborando as declarações do magistrado-vítima e dos policiais militares, transcrevo a conclusão do Pedido de Providências n. 221/2013 instaurado pela Corregedoria-Geral de Justiça deste Tribunal de Justiça, no qual foi determinado o arquivamento do procedimento administrativo,
verbis
:

“
Diante do acima relatado, observo que o presente Pedido de Providências visava basicamente apurar eventual falta funcionado do Magistrado Anderson Gomes Junqueira, Juiz da 1ª Vara de Água Boa/MT.

[...] Os fatos veiculados pela solicitante são insuficientes para embasar a aplicação de qualquer penalidade [...] ante a ausência de elementos comprobatórios acerca da acusação formulada, principalmente, porque a solicitante não informou o número da ação que tramitava naquela unidade judiciária que, em tese, levá-la-ia à Comarca em busca de informações.

Ademais, a solicitante diz que há 8 anos move ação de alimentos para as filhas e atribuiu ao Judiciário a delonga no encerramento do processo. Todavia, nota-se que todos os feitos de execução de alimentos, informados pela Auditoria de Gestão desta Corregedoria se acham arquivados com sentença de resolução de mérito, em face da quitação do débito.

Nota-se, ainda, que a ação de execução n. 6845, arquivada em 18.2.2005 foi extinta sem julgamento de mérito, visto que as exequentes requereram a extinção do processo.

Acresça-se que, para que seja preservada a independência do magistrado no exercício de suas funções, a aplicação de penalidades disciplinares nãos e pode fundar em meras ilações, suspeitas ou simples acusações. Em situações como esta, é necessário que se vislumbre, ainda que de forma tênue, a existência de indícios de violação dos deveres funcionais [...], situação esta não evidenciada nestes autos.

Portanto, tendo em vista que não restou comprovado qualquer violação dos deveres previstos no artigo 35 do LOMAN ou no artigo 251 do COJE [...] determino o arquivamento deste procedimento [...]”
(doc. digital n. 90699953).

Em juízo foram ouvidas a vítima, ANDERSON, as testemunhas, ARIZON, JOSÉ, as informantes, ANA CAROLINA RODRIGUES e MICHELLY LEANDRA RODRIGUES, e realizado o interrogatório da acusada.

Nesta etapa, o magistrado-vítima relatou:

“
Vítima
: Na verdade o que me recordo é quando recebi um pedido de informações da CGJ, porque eu, na condição de Juiz da Primeira Vara teria agredido essa senhora verbalmente, acho que ela até menciona de agressão física e eu não me recordava, nunca fiz isso com ninguém [...] e não me recordava nem dessa senhora. Depois passados alguns dias, prestei a informação [...] ela mencionava inclusive que alguns policiais teriam presenciado isso, então tomei o cuidado de procurar a autoridade policial para oferecer a notitia criminis que, por sua vez, fez toda sua apuração. Passado algum tempo, me recordei que ela teve aqui no Fórum uma execução de alimentos [...] e ela constantemente vinha, era atendida pela gestora [...] regularmente e só isso. Eu na verdade não me recordo de nenhuma passagem que essa senhora pudesse ter deduzido isso, de modo que não passa de mera invenção dela.

MP
: O que ela alegou nas informações da CGJ?

Vítima
: Na verdade ela se limitou a dizer [...] que eu a maltratei que a xinguei [...] e eu teria inclusive teria agredido ela fisicamente e os policiais militares teriam tirado ela à força do Fórum e que eu teria ordenado ao Comandante da Polícia Militar não fizesse a lavratura do BO desta ocorrência [...]. O Tenente Coronel disse ser absolutamente inverídica essa afirmação, os policias foram ouvidos e negaram também as afirmações da acusada e o Delegado de Polícia [...] menciona que ela se mostrou completamente desequilibrada [...]. Posteriormente, isso não vou deixar de dizer que me causou um transtorno razoável, pois eu não tinha tido nenhum Procedimento, nem preliminar instaurado na Corregedoria e tomei o cuidado então de perguntar para as demais autoridades do Município se lembravam dessa senhora [...] e me relataram que ela já tinha arrumado confusão no Ministério Público [...]. Me parece que também na Delegacia ela causou alguns transtornos, sempre apresentando essas notícias absurda e ela o faz com uma precisão e não transparecendo nenhum distúrbio mental, de modo que tem inventado [...] essas mentiras aí não só eu, mas contra outras autoridades do Município. Ela ligou na ouvidoria do Ministério da Justiça, existe uma ouvidoria [...] que encaminhou para uma Promotoria Especializada em Cuiabá [...] essa encaminhou para a CGJ [...] assim, todo esse caminho faz se propalar ainda mais essa notícia mentirosa de que a gente teria agido dessa forma, de modo que, antes ela tivesse ligado em um único lugar e feito uma única reclamação [...], não, como eu disse, ela ligou num telefone de ouvidoria do Ministério da Justiça e pela divisão de esfera de atribuições de cada órgão correcional veio vindo até chegar na nossa Corregedoria. A minha Corregedoria [...] arquivou prontamente, mas não deixa de causar um considerável transtorno”
(arquivo digital – nome da mídia: 87701-Vitima Anderson.wmv).

O Policial Militar JOSÉ reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente, asseverando que estava no Fórum da Comarca de Água Boa/MT no dia dos fatos, mas não presenciou o magistrado agredir verbalmente à acusada e também não se recorda de ele ter-lhe ordenado que a retirasse do local. Disse que reside na Comarca de Água Boa/MT há muitos anos e que conhece a apelante, pois em seus plantões sempre atendia ocorrências solicitadas por ela. Relatou que, nas diligências, a ré sempre narrava que alguém havia invadido sua residência, porém, todas as vezes que compareceu no local, nunca presenciou nada de anormal. Por fim, relatou que nunca viu o magistrado-vítima desacatar alguém na sua presença e que todos que o conhecem sempre teceram elogios a sua conduta (arquivo digital – nome da mídia: 87701- Bonfim.wmv).

No mesmo sentido, ARIZON, disse que nunca presenciou o magistrado-vítima agredindo ou ordenando que os policiais lotados no Fórum retirassem pessoas daquela localidade. Confirmou também que já atendeu diversas ocorrências na residência da apelante, sob o argumento de que haviam indivíduos perturbando e invadindo o imóvel; contudo, em nenhuma oportunidade a narrativa dela se mostrou plausível ou verídica. Por fim, declarou que já visualizou a ré no Fórum da Comarca, mas que, à época dos fatos, já havia se “aposentado da organização” (arquivo digital – nome da mídia: 87701-Test.Arizon.wmv).

ANA CAROLINA, filha da vítima, informou que, dias antes dos fatos, o magistrado-vítima compareceu, sozinho, na residência de sua genitora, portando um papel, cujo teor era para que ela “
abrisse mão da guarda das filhas
”. Relatou que, no dia do ocorrido, o magistrado ligou para sua mãe e solicitou que ela comparecesse ao Fórum da Comarca. Por fim, disse que não a acompanhou, mas que ficou sabendo que os fatos aconteceram “
na porta do Fórum
” e que “
todo mundo viu
” o magistrado-vítima proferindo palavras de baixo calão para sua genitora e que ele determinou que os policiais apreendessem a bicicleta dela (arquivo digital – nome da mídia: 87701-Test.Ana.wmv).

MICHELLY também informou que não estava presente no dia dos fatos e que somente tomou ciência quando sua genitora retornou à residência familiar e lhe contou o ocorrido. A informante narrou que ela relatou que o magistrado-vítima, em tom agressivo, a distratou, proferindo palavras de baixo calão e que determinou a retenção da bicicleta dela. Por fim, disse que, noutra oportunidade, o juiz já havia comparecido na sua residência, junto com membros do Conselho Tutelar, para verificar sobre um problema de saúde pelo qual a informante estava passando (arquivo digital – nome da mídia: 87701-Test.Michele.wmv).

Em seu interrogatório, MARILDA optou por fazer uso do seu direito constitucional ao silêncio (arquivo digital – nome da mídia: 87701- interrogatório marilda.wmv).

A tese apresentada pela defesa, de que inexistem provas judicializadas para a condenação, vai de encontro com as existentes nos autos, que convergem, inequivocamente, no sentido de apontar a responsabilidade criminal da apelante pela prática do crime que lhe foi imputado na exordial acusatória.

O juiz-vítima, nas duas oportunidades em que foi auscultado, afirmou ter sido intimado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso para prestar informações acerca de uma denúncia recebida pela Central de Atendimento à Mulher da Presidência da República, na qual a apelante imputou-lhe tê-la maltratado nas oportunidades que compareceu ao Fórum da Comarca de Água Boa/MT para tratar sobre o processo de pensão alimentícia de suas filhas. Disse não se recordar de tê-la atendido e que, por prudência, verificou junto à Secretaria do Fórum a existência de ações movidas por ela; contudo, constatou que, à época dos fatos, todos os processos instaurados no nome dela estavam arquivados. Expôs também que entrou em contato com os policiais que fizeram a segurança do Fórum à época do ocorrido, mas que nenhum deles confirmou as narrativas da acusada. Relatou que, após prestar esclarecimentos na investigação administrativa instaurada em seu desfavor, representou criminalmente a apelante pela prática do crime de denunciação caluniosa. Por fim, declarou que o procedimento administrativo foi julgado improcedente e arquivado por falta de provas.

Os policiais militares, ouvidos nas duas fases processuais, também relataram não ter presenciado o juiz proferindo palavras de baixo calão contra a apelante e que, inclusive, atestaram não se recordar dos fatos narrados por ela no seu interrogatório extrajudicial.

As testemunhas de defesa também informaram não ter presenciado as ofensas proferidas em desfavor de sua genitora, limitando-se a afirmar que apenas “
ouviram

todo o ocorrido
” das palavras da própria acusada, a qual está órfã e totalmente dissociada dos elementos produzidos nos autos.

Como se vê, restou evidenciado no conjunto probatório que a acusada efetivamente deu causa à instauração de
investigação administrativa
em desfavor do magistrado – por meio de falsas acusações –, mesmo sabendo da sua inocência, de modo que não cabe a alegação de insuficiência probatória para a condenação.

Sobre a configuração do crime de denunciação caluniosa, este Tribunal de Justiça já decidiu,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – ARTIGO 339, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO RECURSAL [...] ABSOLVIÇÃO – PROVA – FATOS IRREAIS DOLOSAMENTE IMPUTADOS PARA PROVOCAR A INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA – DOLO DIREITO – REALIDADE DELITIVA INDISCUTÍVEL E AUTORIA INCONTESTÁVEL – RECURSO DESPROVIDO [...] Não há que se falar em absolvição do crime de denunciação caluniosa quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes das testemunhas, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório”
(N.U 0000049-70.2014.8.11.0098, , RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Destarte, inobstante os alaridos defensivos, o tipo penal está bem delineado nos fatos apurados e provados, nas duas fases do processo, razão que conduz à manutenção do édito condenatório.

No tocante à dosimetria da pena, a sentença necessita de ajustes.

A defesa alega que a única circunstância judicial negativada não foi avaliada corretamente, provocando a indevida e desproporcional elevação da pena-base.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduzo o trecho que trata da matéria:

“3.1 – Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A
culpabilidade
do réu demonstra reprovabilidade normal ao tipo penal, não havendo indícios que sugiram maior reprimenda. Tratando-se dos
antecedentes
, embora existam outros procedimentos penais contra o acusado, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena. Não há qualquer prova que macule a
conduta social
do réu, tampouco elementos que indiquem que o mesmo provoca instabilidade social. Quanto à
personalidade
, não existem provas que indiquem desvios. Os
motivos
e as
circunstâncias
são próprios do crime, motivo pelo qual é de rigor se considerar que tais já foram valorados pelo legislador no momento de elaboração da norma.
Por sua vez, as consequências extrapolam as previsões do legislador, conforme já exposto, visto que a ré cometeu o crime contra membro do Poder Judiciário e apontou servidores da Polícia Militar como testemunhas
. Ao final, verifico que o
comportamento da vítima
em nada influenciou o cometimento do delito.

Assim, fixo a
pena-base no patamar em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
”.

De parte da fundamentação acima transcrita impende registrar que o juiz recrudesceu a pena basilar, por valorar desfavoravelmente as “
consequências
” do crime.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não
estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

No que tange à vetorial, entendo perfeitamente justificada a sua negativação, em razão do grande transtorno causado ao magistrado pela indevida instauração do procedimento administrativo disciplinar.

Como bem destacado nas declarações por ele prestadas, o fato de ter sido intimado para prestar esclarecimentos ao Desembargador-Corregedor pela primeira e única vez em toda sua atividade jurisdicional, causou-lhe grande transtorno, notadamente porque a imputação falsa do ato ímprobo envolveu inúmeros órgãos [ouvidoria do Ministério da Justiça, 16ª Promotoria de Justiça Especializada no Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso e Corregedoria-Geral de Justiça deste Sodalício].

Por esta razão, mantenho a negativação da vetorial; contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão do argumento supracitado, tenho que o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juiz majorou a pena-base em
9 (nove) meses de reclusão
, ou seja, em fração próxima à 1/2 (metade) da sanção mínima para o tipo penal, ante a presença de
uma única circunstância judicial negativa
.

Assim, passo à readequação da dosimetria.

O crime previsto no artigo 339,
caput
, do Código Penal tem pena de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

Pelas razões aqui expostas, na primeira fase da dosimetria da pena, considerando desfavorável as “
consequências
” do crime, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), ficando a reprimenda, à míngua de outras causas de aumento ou diminuição, definitivamente estabelecida em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

No que concerne à redução do valor fixado para a quantia da prestação pecuniária, o pedido também merece provimento.

Digo isso porque o juiz singular fixou, aleatoriamente, a sanção no valor correspondente a
10 (dez) salários mínimos
.

O artigo 45, §1
o
, do Código Penal estabelece os limites mínimo e máximo a serem estabelecidos nos casos de aplicação da prestação pecuniária,
verbis
:

“
(...) §1º A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos
(...)”

Ao contrário da pena de multa, a prestação pecuniária “
não está vinculada a parâmetros estabelecidos para a pena privativa de liberdade, devendo guardar correspondência com a
expressão do delito
e a
condição econômica do réu
”
(STJ, AgRg no AREsp 1495238/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

A “
expressão do delito”
guarda correspondência com a reprovabilidade da conduta e com as consequências econômicas causadas pela infração, enquanto que as “
condições econômicas do réu
” se referem à possibilidade do agente arcar com o valor fixado na sentença.

No caso
sub judice
, não há indicativos de acentuado grau de reprovabilidade do comportamento – uma vez que o delito foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa –, tampouco restou comprovado a existência de prejuízo financeiro ao magistrado-vítima.

Noutro giro, em relação à “
condição econômica da acusada
”, verifico que ela, à época do seu interrogatório judicial, afirmou estar desempregada.

Em que pese a capacidade financeira do agente não ser parâmetro a ser considerado, com exclusividade, para a aplicação [ou não] da restritiva de direito de prestação pecuniária, tampouco na delimitação do seu valor, verifico que o juiz da causa não apresentou fundamentação concreta para fixar a quantia elevada de 10 (dez) salários mínimos.

Por tais razões, tenho como razoável ajustar o seu valor para o mínimo legal –
1 (um) salário mínimo
–, nos termos do art. 45, §1º, do CP.

De mais a mais, nada impede que o apelante submeta a matéria ao Juízo da Execução Penal, a quem compete analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda e, se for o caso, o parcelamento do débito.

Nesse sentido:

“Eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária, bem como no cumprimento da prestação de serviços à comunidade, deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda”
(TJMT, N.U 0000510-14.2015.8.11.0096, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 28/02/2020)

Noutra vertente, apesar de a apelante estar assistida pela Defensoria Pública Estadual, a condenação pelas custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do agente compete ao Juízo da Execução Penal, consoante os seguintes julgados desta Câmara Criminal:

“
A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).
” (N.U 0000616-11.2018.8.11.0018, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, 07/05/2021)

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ, AgRg no AREsp nº 1399211/PI). “A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.” (TJMT, AP N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).
” (N.U 1001715-49.2020.8.11.0011, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 07/05/2021)

Por derradeiro, a apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais ou julgados dos Tribunais pátrios, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo e redimensiono a reprimenda da ré,
MARILDA LOPES RODRIGUES
, para
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como reduzo o valor da pena restritiva de direito de prestação pecuniária para

1 (um) salário mínimo
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021